Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença em favor de seu filho.
III – Apelação desprovida.